Tribunal: CARF
Processo: 13811.001566/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DSDP. SÚMULA CARF No 69.
A falta de apresentação da declaração de saída definitiva do país ou sua apresentação fora do prazo fixado, constitui irregularidade e dá causa a aplicação da multa por atraso na entrega de 1% ao mês ou fração sobre o imposto devido, limitada a 20%, respeitado o valor mínimo de R$ 165,74, na exata dicção do art. 13, I da IN SRF 208/2002 e art. 964, I, a do RIR/99 (art. 88, I, da Lei no 8.981/95 e art. 27 da Lei no 9.532/97)
IRPF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DSDP. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 49.
A apresentação extemporânea da declaração de saída definitiva do país atrai a incidência da multa prevista na legislação de regência, tendo por base de cálculo o imposto de renda devido. A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega da declaração de ajuste. PAF.
VALOR DA MULTA APLICADA
A multa por atraso na entrega da declaração é de um por cento ao mês ou fração sobre o valor do imposto devido, limitando-se a vinte por cento, ainda que o mesmo já tenha sido integralmente pago.

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.001566/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.139 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
PAUL ANDREW COPELAND
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DSDP. SÚMULA CARF No 69.
A falta de apresentação da declaração de saída definitiva do país ou sua
apresentação fora do prazo fixado, constitui irregularidade e dá causa a
aplicação da multa por atraso na entrega de 1% ao mês ou fração sobre o
imposto devido, limitada a 20%, respeitado o valor mínimo de R$ 165,74, na
exata dicção do art. 13, I da IN SRF 208/2002 e art. 964, I, “a” do RIR/99 (art.
88, I, da Lei no 8.981/95 e art. 27 da Lei no 9.532/97)
IRPF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DSDP. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 49.
A apresentação extemporânea da declaração de saída definitiva do país atrai a
incidência da multa prevista na legislação de regência, tendo por base de
cálculo o imposto de renda devido. A denúncia espontânea não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega da declaração de ajuste. PAF.
VALOR DA MULTA APLICADA
A multa por atraso na entrega da declaração é de um por cento ao mês ou
fração sobre o valor do imposto devido, limitando-se a vinte por cento, ainda
que o mesmo já tenha sido integralmente pago.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.001566/2009-01
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.139 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.001566/2009-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento de multa por atraso na entrega da Declaração de
Saída Definitiva do exercício de 2.005, ano-calendário de 2.005, entregue em
10/07/2006, (fls. 14), no valor de R$ 19.515,78.
2. O contribuinte apresenta impugnação tempestiva, alegando, em síntese, que foi
cientificado, via correspondência entregue no domicílio do seu procurador, da
Notificação de Lançamento que teve origem na revisão da Declaração de Saída
Definitiva do País, correspondente ao Exercício e Ano-Calendário de 2.005 (doc 04),
entregue pelo impugnante em 10/07/2006, em função de sua transferência para o
exterior que ocorreu em 04/12/2005.
Conforme preceitua o artigo 17, da Lei 3.470/58, bem como o caput do artigo 16, do
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 3.000/99), a Declaração de Saída
Definitiva deveria ser entregue de forma imediata, sendo reportados os rendimentos
percebidos de 1o de janeiro até a data em que for requerida a Certidão Negativa de
Débitos. Segue abaixo a íntegra dos mencionados trechos legais:
omitidos
O termo “imediato” utilizado nos trechos acima citados tem o significado de: a)
graduação, no posto ou poder; b) seguido, efeito que se segue após o ato; c) instantâneo;
d) aquilo que logo ocorre, sem intervenção de algo; e) contíguo. F) consecutivo; g)
chegado em tempo.
Esse termo “imediata” é tão passível de questionamento que o mesmo órgão fiscalizador
reconheceu recentemente a impossibilidade e incoerência desta determinação, alterou o
prazo para até o último dia do mês de abril do ano-calendário da saída definitiva, caso
esta ocorra até 31 de maço do referido ano-calendário e até 30 dias contados da data da
saída definitiva, nas demais hipóteses (IN RFB no 897, de 29/12/2008).
Mesmo no ano de 2005, dando tratamento desigual aos contribuintes, pu li ou a
Instrução Normativa no 512, de 16/02/2005, prorrogando o prazo de entrega das
Declarações de Saída do país em 2.005 para 29 de abril daquele ano, cujos prazos já
tivessem vencidos ou que viessem a vencer até 31 de março de 2.005. Já, os
contribuintes que saíssem do país a partir de 01 de abril deveriam cumprir a antiga
determinação da entrega imediata, ficando claro o prejuízo aos contribuintes que saíram
do país a partir de 01 de abril.
Não sendo suficiente os argumentos retro, o lançamento não deveria, sequer, ser
cogitado, tendo em vista o artigo 138, do CTN, referindo à denúncia espontânea.
Lembra, também, que o atraso na entrega não acarretou nenhum prejuízo ao Fisco ou
caracterizou afronta à Administração Pública.
Embora entregue a declaração com atraso, o Impugnante recolheu de forma pontual e
integral o tributo devido, sendo o único equívoco que poderia ser-lhe imputado o mero
atraso que poderia acarretar penalidade tão gravosa.
Subsidiariamente, em se mantido o entendimento diverso do exposto até aqui, pede a
alteração da base de cálculo da multa, com fundamento em jurisprudência do Egrégio
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.139 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.001566/2009-01

Conselho de Contribuintes que entende que a cobrança da multa pelo atraso na entrega
da declaração deve ser a do imposto efetivamente devida na oportunidade da entrega da
declaração, assim entendido o saldo a recolher após o abatimento dos valores de
imposto antecipado, aplicando-se a multa mínima no caso de não haver imposto a pagar
(acórdão no 102-47.392, 2a Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, datada de
22/02/2006).
Pede seja admitida, conhecida e finalmente provida a impugnação para anular a
indevida cobrança da penalidade ou cancelar o atual lançamento e efetuar outro com a
base de cálculo jurisprudencial do Conselho de Contribuintes.
3. É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 14/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese:
a) Questiona o cálculo da multa por atraso na entrega da DIRPF, com base em
percentual do imposto devido;
b) Alega a improcedência da multa por atraso na entrega da declaração de saída
definitiva;
c) Entende que a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter
confiscatório;
d) Afirma ter ocorrido a denúncia espontânea do crédito tributário;
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a aplicação da multa por atraso na entrega da DIRPF e ainda
a ocorrência de denúncia espontânea do crédito tributário;
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

4. A impugnação é tempestiva e atende aos demais pressupostos de admissibilidade do
Decreto 70.235/72 e alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
5. A lide toca na definição do prazo para entrega da Declaração de Saída Definitiva do
País, na base de cálculo da multa e as decisões administrativas. Nessas matérias adoto a
decisão dada pela 10a Turma desta DRJ.
Assim se posicionou a 10a Turma desta DRJ, em relação à matéria:
“A Declaração de Saída Definitiva do País, por sua vez, encontra-se disciplinada no
art. 17 da Lei no 3.470, de 28/11/58, in verbis:
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.139 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.001566/2009-01

“Art 17. Os residentes eu domiciliados no Brasil que se retirarem em caráter definitivo
do território nacional no correr de um exercício financeiro, além do imposto calculado
na declaração correspondente aos rendimentos do ano civil imediatamente anterior,
ficam sujeitos à apresentação imediata da nova declaração dos rendimentos do período
de 1 de janeiro até a data em que for requerida às repartições do imposto de renda a
certidão para visto no passaporte, ficando, ainda, obrigados ao pagamento, no ato da
entrega dessa declaração, do imposto que nela for apurado”.
Como se observa pelo exposto acima, a DIRPF e a Declaração de Saída Definitiva do
País possuem previsões legais específicas, finalidades diversas e prazos diferenciados
de entrega. Portanto, a entrega da DIRPF dentro do prazo legal não supre a
apresentação da Declaração de Saída Definitiva do País.
Quanto ao prazo de entrega da Declaração de Saída Definitiva do País, conforme
preceitua o art. 17 da Lei no. 3.470/58, regulamentado pelo art. 16 do Decreto no.
3.000/99, já mencionados anteriormente, a apresentação da Declaração de Saída
Definitiva do País é imediata e correspondente aos rendimentos e ganhos de capital
percebidos no período de 1o de janeiro até a data em que for requerida a Certidão de
Quitação de Tributos Federais. Assim, o termo imediata utilizado, refere-se à data do
requerimento de Certidão de Quitação de Tributos Federais que também foi
normatizado pela Instrução Normativa no 73/98, em seu art. 9o, na redação dada pela
IN SRF no 167/99, in verbis:
Art. 9o A pessoa física residente no Brasil que se retirar em caráter permanente do
território nacional no curso do ano-calendário fica obrigada a apresentar, na data em
que for requerida a Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições
Federais, a Declaração de Saída Definitiva do País a que se refere o Anexo II, em
relação ao período de 1o de janeiro até essa data, bem como as relativas aos anos-
calendário anteriores, se obrigatórias e ainda não entregues.(g.n.)”.
Mas, essa previsão há que ser compreendida em consonância com o art. 16 do RIR/1999
(Decreto no 3000, de 26 de março de 1999), combinado com o art. 879, I, do mesmo
regulamento:
“Art. 16. Os residentes ou domiciliados no Brasil que se retirarem em caráter definitivo
do território nacional no curso de um ano-calendário, além da declaração
correspondente aos rendimentos do ano-calendário anterior, ficam sujeitos à
apresentação imediata da declaração de saída definitiva do País correspondente aos
rendimentos e ganhos de capital percebidos no período de 1o de janeiro até a data em
que for requerida a certidão de quitação de tributos federais para os fins previstos no
art. 879, I, observado o disposto no art. 855 (Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958,
art. 17).
(...)
§ 3o As pessoas físicas que se ausentarem do País sem requerer a certidão negativa
para saída definitiva do País terão seus rendimentos tributados como residentes no
Brasil, durante os primeiros doze meses de ausência, observado o disposto no § 1o, e, a
partir do décimo terceiro mês, na forma dos arts. 682 e 684 (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 97, alínea "b", e Lei no 3.470, de 1958, art. 17).” (g.n)
“Art. 879. A prova de quitação do imposto somente será exigida nas seguintes hipóteses
(Lei no 7.711, de 1988, art. 1o):
I - transferência de domicílio para o exterior;
(...)”
Como evidenciado, a certidão negativa a que se refere a legislação é exigida para visto
no passaporte e delimita o prazo de entrega da declaração de saída definitiva. A certidão
não é solicitada a qualquer tempo, mas no tempo que precede a saída do País para obter
o visto no passaporte, como prova de quitação de impostos. Declaração de Saída
Definitiva entregue após saída do País estará sempre em atraso e, observe-se, também, o
§ 3o do art. 16, do RIR, aos que se ausentarem do País sem requerer a certidão negativa
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.139 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.001566/2009-01

terão seus rendimentos tributados como residentes no Brasil durante os primeiros doze
meses de ausência.
A entrega da Declaração de Saída Definitiva do País fora do prazo, segundo artigo 88, I,
da Lei 8.981, de 1995, sujeita o contribuinte ao pagamento de multa de um por cento ao
mês ou fração sobre o imposto devido, ainda que o imposto tenha sido pago
integralmente, limitada a vinte (artigo 27 da lei 9.532, de 1997) e tendo como valor
mínimo R$ 165,74.
Conforme normas citadas, a multa deve ser aplicada sobre o valor do “Imposto
Devido” na declaração (de ajuste anual ou de saída definitiva) e não sobre o “Saldo do
Imposto a Pagar”, como pretendido pelo impugnante, ou seja, antes de feita a
compensação com o imposto já pago, seja por meio de carnê-leão ou por retenções na
fonte. Dessa forma, a aplicação da multa independe do resultado da declaração e se há
ou não imposto a pagar.
No tocante às decisões administrativas, vale frisar que tais decisões não se constituem
em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
É mister ressaltar que, embora o CTN, em seu art. 100, II, prescreva como norma
complementar as decisões de órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa, mas, vale somente àquelas que a lei atribuir eficácia normativa. Em
regra, essas decisões alcançam apenas as partes do processo, servindo, no caso de
terceiros, apenas como referência.
6. No que se refere à exclusão da responsabilidade pela denúncia espontânea da
infração, alegada pelo litigante, referindo-se ao artigo 138 do CTN, cabe esclarecer que
tal entendimento é equivocado, pois, tratando-se no caso de obrigação acessória à qual
estão sujeitos todos os contribuintes, é inaplicável o disposto no artigo citado.
6.1. Dispõe o art. 113, § 3o do CTN, que a obrigação acessória, pelo simples fato de sua
inobservância, converte-se em obrigação principal, relativamente à penalidade
pecuniária.
Por sua vez, a respeito do assunto, os esclarecimentos formulados no Projeto Integrado
de Aperfeiçoamento da Cobrança do Crédito Tributário, por Aldemário Araújo Castro,
Procurador da Fazenda Nacional, demonstram a inaplicabilidade do instituto da
denúncia espontânea ao descumprimento de obrigação acessória, como se depreende a
seguir:
“Com efeito, o objetivo da denúncia espontânea, conforme explícita previsão legal, é
afastar a responsabilidade por infração contida na composição do crédito tributário
impago. Quando o tributo não é pago em tempo hábil gera um crédito com, pelo menos,
os seguintes componentes: PRINCIPAL - tributo, MULTA - penalidade pecuniária e
JUROS DE MORA. A denúncia espontânea afasta justamente a parte punitiva e
mantém, com toda sua intensidade quantitativa, o PRINCIPAL - tributo. Esta estrutura
de débito, a única referida no citado art. 138 do CTN, obviamente só existe no caso de
descumprimento de obrigação tributária principal.
O descumprimento de obrigação tributária acessória, não contemplado explicitamente
no art. 138 do CTN, gera um débito com a seguinte estrutura: PRINCIPAL - multa
(penalidade pecuniária) e MULTA - inexistente. Assim, não há como afastar a parte
punitiva do crédito simplesmente porque ela não existe. Em suma, a denúncia
espontânea não afeta o PRINCIPAL do débito, e este, na obrigação principal
decorrente do descumprimento de obrigação acessória é justamente a multa.
Uma única ponderação parece ratificar estas considerações. Admitir a denúncia
espontânea para o descumprimento de obrigação acessória significa negar, em regra, a
obrigatoriedade do adimplemento da obrigação de fazer ou não-fazer, isto porque a
sanção decorrente poderia ser afastada, a qualquer tempo, justamente a partir da
realização daquela ação originalmente com prazo certo. O raciocínio seria o seguinte:
apresento a declaração quando quiser, sendo, em princípio, irrelevante o marco
temporal legal, porque a apresentação depois do prazo seria denúncia espontânea e
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.139 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.001566/2009-01

afastaria a multa, única consequência da intempestividade, salvo ação fiscal
extremamente improvável.
De toda sorte, as multas moratórias são sempre devidas, com ou sem, denúncia
espontânea, porquanto fixadas em lei e de natureza indenizatória, nitidamente apartada
das penalidades pecuniárias.”
6.2. Adicionalmente, existe jurisprudência administrativa no sentido da inaplicabilidade
da denúncia espontânea em casos análogos ao objeto do presente processo,
reproduzindo-se a seguir as ementas dos Acórdãos nos 101-85.160/93 (DOU de
06/06/1995), 106-08.357 (DOU de 26/06/1997), 102-42.836 (Sessão de 20/03/1998) e
102-43.047 (Sessão de 15/01/1998):
“OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - Esta tem vida autônoma, decorrendo de descumprimento
de obrigação de fazer ou não fazer. A exigência por seu descumprimento, não se
confunde com aquela decorrente do inadimplemento da obrigação principal.”
“IRPF - MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE
RENDIMENTOS - A entrega da declaração de rendimentos após o prazo fixado na
legislação tributária enseja a aplicação da multa de ofício prevista no art. 88, inciso II,
da Lei no 8.981/95. DENÚNCIA ESPONTÂNEA - Não deve ser considerado como
denúncia espontânea o cumprimento de obrigações acessórias, após decorrido o prazo
legal para seu adimplemento, sendo a multa indenizatória decorrente da
impontualidade do contribuinte(...).”
“ IRPF – EX.: 1995 – ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE
RENDIMENTOS –MULTA – A entrega intempestiva da Declaração de Rendimentos, a
partir de 1995, ainda que dela não resulte imposto devido, sujeita a pessoa física ao
pagamento de multa, equivalente a 200 UFIR, no mínimo. DENÚNCIA ESPONTÂNEA
– Exclusão de responsabilidade pelo cometimento de infração à legislação tributária –
a norma inserta no artigo 138 do CTN não abrange as penalidades pecuniárias
decorrentes do inadimplemento de obrigações acessórias.”
“ (...) DENÚNCIA ESPONTÂNEA – Exclusão de responsabilidade pelo cometimento de
infração à legislação tributária – a norma inserta no art. 138 do CTN não abrange as
penalidades pecuniárias decorrentes do inadimplemento de obrigações acessórias.”
6.3. Com intuito de dirimir qualquer dúvida existente, transcreve-se a seguir o voto do
Conselheiro Romeu Bueno de Camargo, da 6a Câmara do 1o Conselho de
Contribuintes, em inúmeros processos sobre a denúncia espontânea:
“A matéria discutida no presente Recurso diz respeito à procedência ou não da multa
prevista para a entrega fora do prazo da DIRF, pois segundo o contribuinte teria
ocorrido a denúncia espontânea, uma vez que teria efetivado a entrega do citado
documento fora do prazo, contudo antes de qualquer procedimento de fiscalização.
O Código Tributário Nacional, ao tratar da obrigação tributária, em seu artigo 113,
estabelece que:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento do tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§3 oA obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente a penalidade pecuniária.
Como podemos depreender, além da obrigação tributária principal, existem outras,
acessórias destinadas a facilitar o cumprimento daquela.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.139 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.001566/2009-01

Por sua vez, o artigo 97 do mesmo diploma legal, em seu inciso V, preceitua que
somente a Lei pode estabelecer cominação de penalidades para as ações ou omissões
contrárias à legislação tributária ou para infrações nela definidas.
Todo cidadão, sendo ou não sujeito passivo da obrigação tributária principal, está
obrigado a certos procedimentos que visem facilitar a atuação estatal. Uma vez não
atendidos esses procedimentos estaremos diante de uma infração que tem como
consequência a aplicação de uma sanção.
As sanções pela infração e inadimplemento das obrigações tributárias acessórias são
as mais importantes da legislação tributária, pois conforme previsto no CTN quando
descumprida uma obrigação acessória, esta se torna pessoal e independe da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
A legislação tributária apresenta a multa como sanção pelo inadimplemento tributário
que pode ser aquela que se aplica pelo descumprimento da obrigação tributária
principal, e a que se aplica nos casos de inobservância dos deveres acessórios.
As finalidades da multa tributária são de proteção, sanção e coação do Estado, com a
finalidade de fortalecer o exato cumprimento de seus deveres como agente fiscal.
A multa fiscal consiste no pagamento em dinheiro nos termos da Lei e assume o caráter
de pena pois não objetiva apenas ressarcir o fisco, mas também penalizar o infrator.
Nessa linha, parece-nos que no presente caso não podemos admitir a denúncia
espontânea pois o Recorrente providenciou a entrega da declaração fora do prazo
legal, e como sustentou o ilustre ALIOMAR BALEEIRO, a multa fiscal ora cobre a
mora, ora funciona como sanção punitiva da negligência, e neste caso a multa é
indenizatória da impontualidade, da falta de dever do cidadão, e a mora decorrente da
impontualidade constitui infração.
Dessa forma se fosse reconhecida a denúncia espontânea teríamos esvaziado a figura
da multa por atraso, e o artigo 138 do CTN não se desfez dessa penalidade porquanto
os dispositivos do Código Tributário Nacional devem ser analisados e interpretados
sistematicamente e não isoladamente como pretende o Recorrente”
6.4. Assim, o descumprimento da obrigação acessória prevista em lei, no caso presente,
entrega da declaração após o prazo estipulado sujeita o contribuinte à penalidade de que
trata o art. 88 da Lei 8.981/1995.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário.
Apenas acrescentando mais argumentos que coadunam com a decisão guerreada e
considerando que o Recorrente, neste momento processual, não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – limitando-se basicamente em repisar as alegações
da peça impugnatória, acerca do valor da multa aplicada e da consequente espontaneidade na
apresentação da DSDP, inclusive com o pagamento integral do imposto apurado antes da
autuação, esclarecemos ainda que a multa aplicada ser apurada sobre o imposto a pagar apurado
e não sobre o imposto devido declarado.
Logo, não resta dúvidas de que a exigência da multa por atraso na entrega da
DSDP, nos termos em que foi exigido no lançamento objurgado e a despeito das alegações
recursais, encontra-se prevista e regulamentada na legislação de regência vigente à época da
saída definitiva (art. 9o, I, da IN SRF no 208/2002), importando sua base de cálculo no valor
correspondente a 1% por mês de atraso ou fração sobre o imposto devido ainda que
integralmente pago, limitada a 20% ((art. 964, I, “a” do RIR/99).
Sobre a espontaneidade alegada, embora não contestando que entregou a
declaração de ajuste cerca de sete meses após o decurso do prazo regulamentar, o Recorrente
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-008.139 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.001566/2009-01

alega que cumpriu sua obrigação fiscal antes mesmo qualquer medida tomada por parte da
fiscalização.
Todavia, também não há como acolher tal desiderato, pois descabe na espécie dos
autos a regra prevista no art. 138 do CTN, uma vez que a espontaneidade alegada – traduzindo
na incidência do instituto da denúncia espontânea – não acolhe os casos de multas aplicadas por
descumprimento de obrigações acessórias, consistentes no atraso de entrega da declaração.
Por fim, em relação ao alcance da denúncia espontânea e da imposição da multa
por apresentação intempestiva da declaração de ajuste e confirmando o acerto da decisão
recorrida, cabe ressaltar que tais as matérias já se encontram pacificadas neste CARF, inclusive
culminando com a edição das Súmulas no 49 e 69:
Súmula no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula no 69
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do
prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração,
limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que integralmente
pago, respeitado o valor mínimo. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 113
DF CARF MF
Original